Tribunal: TJMMG
Processo: 2000129-37.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, INCISO XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROVIMENTO NEGADO.
- O controle judicial do processo administrativo-disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. - Restou demonstrado, em regular Processo de Comunicação Disciplinar, regido com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que o apelante faltou ao serviço, configurando-se, portanto, a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX da Lei Estadual n. 14.310/2002.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000129-37.2020.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 200027-93.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/04/2022 Publicação: 05/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR – ART. 13, INCISO XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVIMENTO NEGADO. - O controle judicial do processo administrativo-disciplinar restringe-se à regularidade do procedimento e à legalidade da penalidade aplicada, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. - Restou demonstrado, em regular Processo de Comunicação Disciplinar, regido com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que o apelante faltou ao serviço, configurando-se, portanto, a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX da Lei Estadual n. 14.310/2002. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alexandro Isidoro de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar c/c tutela de urgência movida por Alexandro Isidoro de Oliveira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 110.626/2018, constando na portaria inaugural a seguinte acusação: Síntese do fato: Em data de 25/05/2018, às 15:00hs, faltou ao serviço para o qual se encontrava escalado, no Destacamento de Santo Antônio do Aventureiro. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: Art. 13, inciso XX, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Descrição da conduta: faltar ao serviço. (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS6, pág. 01). O encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Mias Gerais – CEDM) (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS14, ESPECIFICAÇÃO PROVAS15, ESPECIFICAÇÃO PROVAS16, ESPECIFICAÇÃO PROVAS17). Os autos retornaram para a realização de diligências complementares (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS18, pág. 2/06), e, em seguida, o encarregado apresentou relatório complementar, concluindo novamente pelo enquadramento e punição disciplinar do autor nas iras do art. 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS19, págs. 01/02 e ESPECIFICAÇÃO PROVAS20, págs. 01/02). No mesmo sentido, opinou o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS21, págs. 01/03). O Comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BI n. 20 EM da 4ª RPM de 20/05/2019, Evento 1 ESPECIFICAÇÃO PROVAS21, pág. 05, ESPECIFICAÇÃO PROVAS22, págs. 01/02). Foi imposta ao autor a sanção disciplinar de suspensão de 4 (quatro) dias e decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção coligido no Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS22, págs. 03/04. Os recursos interpostos perante o Comandante Regional e perante o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais foram improvidos conforme se observa no BIR n. 151 de 04/11/2019 e BGPM RES N. 314 de 13/10/2020 (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS24, ESPECIFICAÇÃO PROVAS25, ESPECIFICAÇÃO PROVAS26 e ESPECIFICAÇÃO PROVAS27). Na peça inicial, a defesa alegou que o autor faltou ao serviço para o qual estava escalado no dia 25/05/2018 devido à greve dos caminhoneiros e à falta de combustível nos postos de abastecimento. Informou que o autor residia a uma distância de 70 (setenta) quilômetros e não conseguiu abastecer os veículos (carro e moto) que possui, o que o impossibilitou de deslocar-se da cidade de Cataguases para a cidade de Santo Antônio do Aventureiro. Segundo a defesa, o autor tentou efetuar o deslocamento através de transporte coletivo, contudo não obteve êxito, devido à interrupção do serviço. Alegou que, no dia anterior, 24/05/2018, o autor enviou uma mensagem através do aplicativo WhatsApp para o Sargento Sandro, informando que, na cidade de Cataguases, não havia mais combustível nos Postos de combustível, o que o impossibilitava de deslocar-se por meios próprios. Aduziu que o graduado informou ao autor que não era TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 para se preocupar e que era para aguardar orientação do escalão superior. Ressaltou que a punição aplicada diminuiu o seu conceito funcional e o impossibilitou de frequentar o Curso Especial de Formação de Sargentos – CEFS. Disse que as greves e manifestações dos caminhoneiros que ocorreram em todo país deram causa à liberação de cumprimento de obrigações no âmbito civil, uma vez comprovada a impossibilidade do seu cumprimento, em decorrência do caso fortuito. Alegou que as matérias jornalísticas veiculadas à época dos fatos comprovam a culpa de terceiros e são aptas a afastar a responsabilidade do autor. Ademais, alegou que a conduta do autor se encontra amparada pela causa de justificativa prevista no inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito) do artigo 19 do CEDM. Disse também que o autor não participou de nenhum procedimento para a ocorrência da paralisação dos caminhoneiros e, ainda, que a orientação é que não sejam realizados descontos para os dias de greve, pois não poderia o autor ser punido em decorrência de uma situação a que não deu causa e que tampouco está vinculada a sua vontade. Com essas considerações, pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pela revisão do processo administrativo-disciplinar e pela concessão da tutela de urgência para garantir ao autor o direito de participar do CEFS. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 01. Em cumprimento ao determinado pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª AJME Cível, Evento 04, o autor emendou a inicial, oportunidade na qual esclareceu a pretensão de anular o Processo de Comunicação Disciplinar n. 110626/2018 (Comunicação disciplinar n. 025/2018) e comprovou o recolhimento das custas iniciais (Eventos 7 e 8). O MM. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência (Evento 10). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 21 – CONT1). Em síntese, alegou que o militar, ora autor, conheceu a imputação contra ele erigida e se defendeu através de todos os meios jurídicos disponíveis, tendo apresentado as peças jurídicas pertinentes, feito pedidos, bem como arrolado e inquirido testemunhas. Disse que o autor faltou ao serviço e não apresentou causa justificativa ou absolutória. Aduziu que o autor não comprovou a impossibilidade de comparecer ao serviço, no dia indicado e, ainda, que não demonstrou ter exaurido todos os meios de deslocamento para o trabalho, tendo-se limitado a alegar que a greve dos caminhoneiros que desabasteceu os postos de combustíveis da região o impossibilitou de deslocar-se de Cataguases para Santo Antônio do Aventureiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que a administração militar fez valer o seu poder/dever de tutelar um dos seus mais importantes valores, a saber, a disciplina (art. 42 do CR/88). No mesmo sentido, citou o artigo 6º, §2º, do CEDM e o art. 27 da Resolução Conjunta n. 4220/2012 – MAPPA. Quanto à participação do autor no Curso de Formação de Sargentos, disse que a pretensão não merece prosperar, haja visto que a legalidade da sanção foi devidamente demonstrada, impossibilitando a sua participação no curso e consequentemente a promoção na carreira. Ademais, afirmou que a análise da matéria pelo Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito, sob pena de desrespeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CR/88). Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O autor foi intimado para impugnar a contestação e, ainda, para especificar provas, com a respectiva justificativa e correlação com os pedidos iniciais (Evento 23). A defesa do autor impugnou a contestação, reiterando as alegações apresentadas na inicial. Na oportunidade, requereu a produção de prova oral com a finalidade de comprovar os fatos elencados na exordial (Evento 26). O MM. juízo a quo indeferiu a produção de prova testemunhal, em razão da falta de fundamentação fático-jurídica para o pedido (Evento 28). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a produzir, e o autor não se manifestou (Eventos 37 e 38). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME-Cível decidiu o feito conforme se depreende no Evento 40. Disse que o Comandante da Unidade, embora tenha reconhecido o desabastecimento proveniente da greve de caminhoneiros, decidiu pelo enquadramento disciplinar do autor, sob o entendimento de que não restou demonstrado que ele procurou exaurir os meios de transporte disponíveis, inclusive rodoviário, para se deslocar e cumprir a escala de serviço. Perfez o resumo da regular tramitação do presente processo administrativo-disciplinar e citou o artigo 5º, inciso LV, da CR/88 a fim de destacar que a natureza acusatória do processo administrativo-disciplinar garante aos réus em geral empreenderem a defesa com amplitude, mediante o exercício do contraditório, com o fim de buscar a comprovação da inocência. Citou, também, os arts. 56 e 57 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) e o art. 37 e seguintes da Resolução Conjunta n 4.220/12 (MAPPA). Ponderou que, na fase de apresentação de alegações de defesa, o autor não requereu a produção de prova documental e que a declaração firmada por funcionária da empresa “Sete Lagoano” foi apresentada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 depois de vencida a instrução probatória, já em sede recursal, quando operada a preclusão. Alegou também que o autor não demonstrou a incidência de causa de justificativa aventada tempestivamente (art. 19 da Lei Estadual n. 14.310/2002). Dessa forma, julgou improcedente os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC (Evento 36, SENT1). A defesa interpôs recurso de apelação consoante se depreende do Evento 46. Inicialmente, formulou pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, §7º, do CPC. Reiterou os termos trazido em sua peça inicial e requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença a quo. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais conforme se observa no Evento 53. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente é importante salientar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 110.626/2018 teve sua origem na Comunicação Disciplinar n. 025/2016, confeccionada pelo 3º Sgt PM Alex Sandro Correa Pinto em desfavor do autor (Evento 1, ESPECIFICAÇÃO PROVAS6, pág. 02 – autos de 1ª Instância). Observa-se que o Termo de Abertura de Vista (TAV) para a apresentação das alegações de defesa do autor trouxe a narrativa dos fatos a ele imputados, sob os seguintes termos, verbis: [...] Em data de 25/05/2018, às 15:00hs, faltou ao serviço para o qual se encontrava escalado, no Destacamento de Santo Antônio do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Aventureiro. Posto isso, encontra-se esse comunicado incurso, em tese, no inciso XX, do art. 13 do CEDM (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS6, pág. 5). O apelante apresentou suas razões escritas de defesa, alegando em síntese que: a falta ao serviço ocorreu em razão da greve dos caminhoneiros que ocorria em todo o país; a greve gerou a falta de combustível nos postos de abastecimento; o apelante reside na cidade de Cataguases e trabalha na cidade de Santo Antônio do Aventureiro; não conseguiu abastecer os seus veículos (carro e moto), o que o impossibilitou de deslocar-se para Santo Antônio do Aventureiro; no dia anterior (24/05/2018), o comunicado enviou uma mensagem através do aplicativo WhatsApp para o Sargento PM Sandro, informando que, na cidade de Cataguases, não havia mais combustível nos postos de gasolina, o que impossibilitava seu deslocamento por meios próprios; no dia 28/05/2018, o apelante informou ao Sgt PM Sandro que, apesar do risco de dano no seu veículo, abasteceria sua moto com dois litros de álcool doméstico e, se não tivesse problemas no decorrer da viagem, chegaria para cumprir a escala de serviço; no dia 29/05/2018, o apelante viajou na sua moto, como havia informado ao Comandante do Destacamento, para cumprir a escala de serviço, assumindo o plantão às 14:00h, e, durante o turno, comprou mais três litros de álcool no mercado da cidade na presença dos Sargentos; devido à falta de combustível para viajar, o militar ainda pernoitou no quartel, como consta no livro de registros; no dia 30/05/2018, o apelante cumpriu a escala de serviço e abasteceu sua moto com álcool doméstico adquirido no mercado da cidade, e os vasilhames vazios ficaram no quartel na sala de recepção; a greve dos caminhoneiros foi tão grave que o Comandante-Geral expediu um ofício mudando toda a rotina dos serviços administrativos. Com esses argumentos, concluiu que a sua conduta encontrou amparo em causa de absolvição prevista no inciso V do art. 7º do MAPPA e na causa de justificação prevista no inciso I (motivo de força maior ou caso fortuito) do artigo 19 do CEDM. Por fim, requereu a juntada de documentos, entre eles cópia de mensagem enviada, via Painel Administrativo, no dia 25/05/2018 e, também, requereu a oitiva das testemunhas Elioclides de Souza Carneiro, Arildo Alves Rodrigues e Washington. Foram ouvidas as testemunhas 3º Sargento PM Alex Sandro Correa Pinto, Elioclides de Souza Cordeiro, Arildo Alves Rodrigues e Deooner Washington Pinheiro Machado (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS7 a ESPECIFICAÇÃO PROVAS10). O militar, ora apelante, apresentou razões escritas de defesa final reiterando o pedido de absolvição (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS11/ ESPECIFICAÇÃO PROVAS12). O encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar do apelante (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS14, ESPECIFICAÇÃO PROVAS15, ESPECIFICAÇÃO PROVAS16, ESPECIFICAÇÃO PROVAS17). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Os autos foram baixados em diligência, para que fosse confeccionado novo TAV ao comunicado, considerando que foram juntados aos autos documentos após a apresentação de sua defesa (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS18, pág. 02). O apelante reiterou as razões de defesa apresentadas anteriormente (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS18, pág. 06). O encarregado apresentou relatório complementar, concluindo novamente pelo enquadramento e punição disciplinar do apelante nas iras do art. 13, inciso XX, do CEDM (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS19, págs. 01/02 e ESPECIFICAÇÃO PROVAS20, págs. 01/02). No mesmo sentido, opinou o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS21, págs. 01/03). O Comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer exarado pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada, sob os seguintes fundamentos: [...] X – É importante que se esclareça questões de grande relevância e que envolvem o período que marcou a ocorrência da falta; a greve dos caminhoneiros iniciou-se com as paralisações e fechamentos de rodovias no dia 21/05/18, e encerrou efetivamente no dia 30/05/18. Tal evento, nunca antes ocorrido no país, gerou por parte do Estado e seus Órgãos um grande esforço, empenho e dedicação que foi muito além de qualquer rotina habitual. Tal questão, motivou o próprio Cmdo Geral da PMMG a produzir o Ofício circular n. 91037/18 (fls. 10/11) difundido orientações e rotinas a serem seguidas, por conta da particularidade que envolvia os fatos no período; XI – As testemunhas declararam de forma uníssona confirmando as alegações da defesa, todavia estas reproduziram aquilo que tiverem de diálogos ocorridos com o comunicado, não presenciando os fatos em si; XII – A Administração pública, em suas decisões, sempre deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e outros que forem necessários quando da análise dos fatos, das provas, das audições, da conduta do acusado, bem como toda e qualquer situação relevante para a busca da verdade real dos fatos. Diante disso, observou-se que o Comunicado não produziu provas do que alegou em sua defesa como o fato de ter enviado mensagem dia app WhatsApp, no dia 24/05/2018, ao seu Cmt de Fração, bem como não demonstrou ter procurado exaurir os meios disponíveis de transporte, como o transporte rodoviário, a fim de assumir seu turno de serviço; XIII – Desta forma esta autoridade entende que o Comunicado não conseguiu elidir a transgressão (BI n. 20 de 20/05/2019, Evento 1 ESPECIFICAÇÃO PROVAS21, pág. 05, ESPECIFICAÇÃO PROVAS22, págs. 01/02). O comunicado foi punido disciplinarmente com a sanção disciplinar de suspensão e decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção coligido no Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS22, págs. 03/04. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O comunicado interpôs recurso hierárquico ao Comandante da 4ª RPM, reiterando as alegações trazidas anteriormente e, também, juntou declaração firmada em cartório por Rosineide Maria de Souza. O Comandante Regional rebateu todas as teses defensivas e negou provimento ao recurso, sendo oportuno o destaque de alguns fundamentos que subsidiaram sua decisão: que o recorrente não elidiu a falta disciplinar que pesou em seu desfavor; que caberia ao militar exaurir todos os meios necessários a fim de cumprir a sua escala de serviço; que, conforme o depoimento do Sgt Alex Sandro, não houve orientação para que o recorrente aguardasse um posicionamento do escalão superior para que, assim, pudesse cumprir a sua escala de serviço; que a fase recursal não é oportuna para produção de provas; que a declaração da testemunha oferecida com o recurso não era apta a elidir a responsabilidade, justificar ou absolver a conduta do recorrente (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS24, ESPECIFICAÇÃO PROVAS25 e ESPECIFICAÇÃO PROVAS26). O apelante interpôs recurso hierárquico ao Comandante-Geral da PMMG, o qual foi improvido – BGPM AR. 314 de 13/10/2020 (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVAS27, pág. 03). Dessa forma, entendo que os documentos juntados aos autos demonstram o regular processamento do PCD e a observância das garantias e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Conforme demonstrado, durante a fase de instrução do PCD foi oportunizado o exercício pleno de sua defesa, para que pudesse juntar provas, arrolar testemunhas, requerer diligência, perícia e documentos, todavia não conseguiu elidir a acusação que pesou em seu desfavor. Por fim, ressalta-se que vigora, no nosso ordenamento jurídico, o entendimento de que a nulidade do processo administrativo-disciplinar está diretamente ligada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. Nessa esteira, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não ocorreu. Pelo exposto e considerando que a transgressão disciplinar cometida pelo apelante restou devidamente comprovada em regular processo de comunicação disciplinar, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator nos termos do voto apresentado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de abril de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator